Tribunal: TJPA
Processo: 0011770-23.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011770-23.2019.8.14.0401

APELANTE: DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0011770-23.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Belém

APELANTE:
Daniel Ramos de Oliveira

ADVOGADO(A):

Maurício Adriano Lindoso Araújo Silva

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO FEITO, EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO PROCEDIDO PELO JUÍZO A QUO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA REQUERIDO NO PROCESSO. ALEGAÇÃO INFUNDADA
. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do denunciado não implica obrigatoriedade a realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado, não sendo isso uma obrigatoriedade do juiz.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM IMPORTE MENOR. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Pena base imposta de forma proporcional nos autos, dentro de todos os parâmetros legais e proporcionais que o caso demanda.
REQUERIDA
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
. Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão de julgamento realizada aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Daniel Ramos de Oliveira,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 7759961,
in verbis
:

“(...) que no dia 07/06/2019, por volta das 09h00 min (BOP à fl.08), os policiais civis Dario Botelho das Merces, Carlos Alberto de Lima Pires e Carlos Daniel Fernandes de Castro foram cumprir um mandado de recaptura do denunciado, DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA, expedido pela Vara de execuções Penais, bem como verificar a veracidade da denúncia, a qual informava que o mesmo estaria comercializando entorpecentes na área da Travessa do Chaco, mais precisamente na vila Kátia. Ato chegarem no local, a saber, Tv. Do Chaco, vila Katia, nº. 69, bairro da Pedreira, nesta cidade; os agentes públicos tiveram a sua entrada franqueada pelo denunciado. Durante a revista no imóvel, foi encontrada em cima de uma cômoda 01 (uma) embalagem contendo substância branca petrificada, semelhante a droga popularmente conhecida como cocaína, bem como a quantia de R$66,00 (sessenta e seis reais). (...)”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 7759988 e ss.
,
postula,
em preliminar
, a nulidade do feito, em virtude do indeferimento procedido pelo juízo a quo do exame de dependência toxicológica requerido no processo, tendo ocorrido cerceamento de defesa do acusado.

No mérito
, requer a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório ou desclassificada a conduta para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena base para seu mínimo legal, modificando o regime de cumprimento de pena para um mais brando, bem como que seja afastada a pena de pagamento de dias multa, tendo em vista a péssima situação financeira do apelante.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Postula a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade do feito, em virtude do indeferimento procedido pelo juízo a quo do exame de dependência toxicológica requerido no processo, tendo ocorrido cerceamento de defesa do acusado.

Analisando esta tese esposada, entendo que a mesma não merece prosperar, já que a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do denunciado não implica obrigatoriedade a realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado, não sendo isso uma obrigatoriedade do juiz, tendo inclusive já sido firmado entendimento pacífico nesse sentido junto ao próprio STJ, conforme julgados: (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016), (RHC 88.626/DF, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017); (
STJ - AgRg no HC: 728625 SP 2022/0069053-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Logo, rejeito a preliminar suscitada
.

Passo à análise das teses apresentadas no mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Requer o apelante sua absolvição, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório ou desclassificada a conduta para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 7759972, pág. 06
, que comprova que a substância apreendida com o recorrente era a droga conhecida vulgarmente como COCAÍNA (24,7 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo
o Delegado de Polícia Civil,
CARLOS DANIEL FERNANDES DE CASTRO
,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, que haviam saído em diligência para cumprir um mandado de recaptura do apelante, já que este era foragido do Sistema Penal; que encontraram o denunciado no endereço em que foram efetivar a diligência e, perguntado a este se haveria drogas no imóvel, o mesmo negou, no entanto, os policiais encontraram uma porção de cocaína em cima de uma cômoda; que o recorrente disse que se reservaria para falar somente em juízo.

Esse testemunho foi corroborado pelos testemunhos dos policiais civis DÁRIO BOTELHO DAS MERCEDES e CARLOS ALBERTO DE LIMA PIRES
, todos prestados em juízo.

O denunciado, em seu depoimento perante o juiz da causa, nego a prática do crime em questão
, afirmando que é usuário de drogas e que a droga encontrada era para seu consumo próprio; que foi encontrada uma porção de aproximadamente 20 gramas.

Ora, apesar de negar a apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída à recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

2 - Da pretendida reanálise da pena base.

De forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena base para seu mínimo legal, modificando o regime de cumprimento de pena para um mais brando, bem como que seja afastada a pena de pagamento de dias multa, tendo em vista a péssima situação financeira do apelante.

Analisando a dosimetria presente à ID 7759981 e ss., vejo que nada há para ser decotado da decisão guerreada, já que o magistrado a quo levou em consideração, quando da dosimetria penal, não só a regra do art. 59 do CPB, como também os ditames presentes no art. 42 da Lei de Drogas, estipulando uma pena base apenas um ano acima do mínimo permitido, tendo em vista a natureza da droga encontrada com o denunciado (cocaína), impondo essa pena base no quantum de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

Na segunda fase dessa dosimetria, por verificar que o denunciado não era mais réu primário, possuindo antecedentes criminais, com trânsito em julgado, o juiz sentenciante aumentou a pena imposta em 01 ano, passando a reprimenda para importe de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, pena esta que se tornou final, por inexistir qualquer causa de aumento ou diminuição de pena nos autos.

Assim, percebe-se que a pena imposta foi definida dentro de todos os parâmetros legais para o caso, não possuindo qualquer ponta que mereça qualquer decote, estando esta definida de forma justa e proporcional ao deleito cometido.

Por último,
no que se refere a requerida isenção da pena de pagamento de dias multa imposta nos autos não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem abaixo de seu mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/04/2024